Tribunal: TJMT
Processo: 1008218-47.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008218-47.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDIRENE MATOS FAVARO - CPF: 531.872.611-91 (AGRAVANTE), MARCIA LEILA DE ALMEIDA MATOS - CPF: 012.802.744-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA DE GRAVAME. DEMORA. DANO MORAL (IN RE IPSA). NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO - DECISÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E UNÍSSONA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO.

O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

O descumprimento de cláusula contratual não se vê grave ofensa ou dano à personalidade passível de justificar a concessão da medida indenizatória. Para sua configuração se faz necessário a apresentação de prova a comprovar prejuízo em sua honra subjetiva.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por VALDIRENE MATOS FAVARO, contra decisão monocrática deste relator de id. 128603701, que desproveu seu recurso e manteve a decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da a 2º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, nº 1008218-47.2019.8.11.0003, proposto pelo ora apelante em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Em resumo, aduz em id. 130917658, requer (i)a condenação em danos morais em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em virtude da conduta praticada em desfavor da parte apelante, diante da demora injustificada em proceder a baixa do gravame do veiculo FORD/KA SE 1.0 HA B (Nacional), Ano Fabricação: 2016/2017, Cor: BRANCA, Chassi: 9BFZH55L8H8426876, RENAVAN nº: 1108655731, Placa: QBR5411/MT.; (ii) Salienta ainda, que no dia seguinte a citação em 29.03.2019 quitou integralmente a dívida junto ao Banco apelado, no valor de R$ 20.674,85 (vinte mil e seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), conjuntamente com as custas judiciais. Contudo, 30 (trinta) dias após o pagamento integral da dívida, o banco réu, ora apelado transferiu o objeto da lide para sua propriedade em 29.04.2019; e que o banco apelado tinha plena ciência do pagamento integral da dívida em 29.03.2019, e mesmo assim permaneceu na posse do veículo objeto da lide até 16.05.2019, e com a propriedade até 09/09/2019, ante ao descumprimento da Resolução nº 320/2009 do Contran; (iii) Aduz que teve sua imagem abalada perante a compradora do veículo (Sra.Marlene Matias de Almeida) e perante as várias pessoas que convive em seu meio social, no que concerne a imputação de inadimplente, em face da demora da baixa no gravame. (iv) Assim, malgrado tenha quitado integralmente a dívida, a parte agravante se viu privada da posse de seu automóvel por 46 dias, bem como foi privada de dispor livremente do bem por 162 dias, situação que acarretou transtornos que vão além do mero aborrecimento.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente o pedido constantes no recurso de apelação.

Após análise dos autos, o relator de forma monocrática desproveu o recurso com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA REQUERIDA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo demonstrado que a demora na baixa de gravame teria provocado quaisquer prejuízos de ordem moral à parte autora, deve ser mantida a decisão que julgou improcedente o pedido da respectiva indenização.

O art. 186 do CC estabelece que, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Por sua vez, o art. 927 do mesmo diploma prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nos termos do art. 373 do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que o simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro de veículo automotor não é apto a gerar dano moral in re ipsa, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento contratua..”.

Inconformada, a parte autora apresentou Recurso de Agravo Interno com os mesmos argumentos exposto na Apelação, e requerendo o julgamento pelo colegiado dessa Egrégia Câmara.

Apresentada contrarrazões id. 133356180, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por VALDIRENE MATOS FAVARO, contra decisão monocrática deste relator de id. 128603701, que desproveu seu recurso e manteve a decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da a 2º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, nº 1008218-47.2019.8.11.0003, proposto pelo ora apelante em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Pois bem,

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Aduz em seu Agravo Interno, que o presente se faz cabível em razão da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso e manteve a sentença de improcedência em sua integralidade.

Salienta a parte agravante mesmo após purgar integralmente a mora, só teve a posse do bem restituída 46 dias depois, além de ter ficado sem poder dispor livremente do seu bem por 162 dias. Assim, malgrado tenha quitado integralmente a dívida, a parte agravante se viu privada da posse de seu automóvel por 46 dias, bem como foi privada de dispor livremente do bem por 162 dias, situação que acarretou transtornos que vão além do mero aborrecimento.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“(...)

Em comedida síntese, aduz o Apelante que celebrou um contrato de financiamento para aquisição de bens junto ao banco Apelado. Aduz que não conseguiu arcar com as prestações em dia, razão pela qual o banco ingressou com uma ação de busca e apreensão.

Assevera que, em 15.03.2019, foi concedida liminar ao banco Apelado a qual foi efetivada em 25.03.2019, contudo, no dia 29.03.2019, purgou a mora integralmente.

Relata que, no mês de junho foi ao Detran e tomou conhecimento que o veículo constava como transferido para outra UF, e que no dia 18.06.2019, entrou em contato com o banco, onde lhe foi garantido que a baixa do gravame ocorreria no prazo de 10 (dez) dias, o que não ocorreu.

O Banco, ora Apelado, apresentou contestação, contudo sobreveio a r. sentença julgando improcedente todos os pedidos da apelante.

Por tais razões, pretende a condenação da apelada/requerida ao pagamento de indenização por danos morais em razão da demora na baixa do gravame após a quitação do contrato de financiamento.

Sem razão a apelante.

Compulsando os presentes autos, bem como, a busca e apreensão 1002176-79.2019.8.11.0003, que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, verifica-se que a sentença que reconheceu a purgação da mora, transitou em julgado em 17.10.2009, bem como, que o veículo em comento foi transferido para autora em 09.09.2019, portanto não há que se falar em demora demasiada, ou mesmo, injustificada na baixa do gravame.

Logo, inexistente qualquer indicativo de que a parte requerida fora relapsa na baixa do gravame em comento, a qual foi realizada em 28.03.2019, não se vislumbra qualquer violação a bem jurídico a ponto de gerar indenização de ordem moral.

Para a configuração do dano moral, o magistrado deve se pautar pela lógica do razoável, reputando dano somente à dor, ao sofrimento ou à humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.

Para a caracterização da responsabilidade ensejadora da indenização por dano moral é essencial a ocorrência de três fatores: o dano, a ação do agente e o nexo causal, porquanto, sem a presença desses três elementos essenciais não há obrigação de indenizar, como se vê no artigo 186 do Código Civil.

Insta mencionar, que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela atinge.

Compreensível a insatisfação do requerente frente à situação exposta no processo. Porém, entendo que o caso em tela denota tão somente meros aborrecimentos, incapazes de gerar direito à indenização por dano moral.

Assim, não há falar em dever de indenizar, uma vez que para configurar a responsabilidade civil deve haver prova do ato ilícito, que se caracteriza pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Além de não ter havido prova de ocorrência de ato ilícito por parte do requerido, os fatos narrados na exordial não são capazes de abalar psicologicamente os autores, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não ensejando ofensa aos bens jurídicos fundamentais do indivíduo, quais sejam, os que decorrem da própria personalidade (vida, integridade física, honra), sendo esta conduta um mero aborrecimento ocorrido extraordinariamente.

A pretensão por dano moral não deve e não pode ser banalizada, vez que não se destina a confortar meros percalços da vida comum, praticados isoladamente, mas sim a reparar condutas duradouras, abusivas e ofensivas que molestam o ofendido naquilo que ele tem de mais sagrado, o seu patrimônio moral.

Neste sentido colaciono:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - QUITAÇÃO DO CONTRATO - DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS MORAIS - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - ART. 373, I DO CPC. Constitui responsabilidade objetiva a do fornecedor de produto ou prestador de serviço, conforme o Código de Defesa do Consumidor, não afastando, entretanto, a necessidade de demonstração da existência de ato ilícito e do dano resultante. Ausente nos autos a prova dos danos morais alegados, a improcedência do pedido é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.001227-6/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2020, publicação da sumula em 05/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME DE VEÍCULO - DANO MORAL - COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE - NÃO CONFIGURADO. O Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, o entendimento de que a demora na baixa de gravame de veículo automotor, por si só, não gera dano moral, sendo necessário que a parte autora comprove nos autos de forma efetiva alguma repercussão danosa decorrente desse atraso. Se a parte autora não comprovou nos autos ter sido exposta a constrangimentos em decorrência do gravame existente no veículo, como cumpria, não há falar em dano moral, devendo ser julgado improcedente o pedido inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0056.08.176083-9/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/2019, publicação da sumula em 05/11/2019)

A em sede de recursos repetitivos o STJ tem se posicionado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que o simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro de veículo automotor não é apto a gerar dano moral in re ipsa, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento contratual" (AgInt no AgInt no AREsp 1324503/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019). 2. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.595.006/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/4/2020).

Destarte o c. STJ para os fins repetitivos, aprovou a tese (nº 1.078) que aqui, deve ser aplicada em sua literalidade: "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa."

Neste espeque a sentença que não atendeu jurisprudência pacífica ao caso, inclusive de tese em sede de recursos repetitivos do STJ, deve ser reformada a improceder pedido de danos morais, alegados sem comprovação do abalo psíquico pelo autor (presumidos), em fato de atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo.

Sendo assim, não há prova acerca da repercussão dos danos morais supostamente sofridos, bem como não restou demonstrado eventual prejuízo que ensejasse a indenização por danos morais.

Diante do exposto, nega-se provimento à apelação. Custas pela parte Apelante. Em atenção ao § 11 do art. 85 do CPC/15, majoram-se os honorários impostos à parte sucumbente para 12% (doze por cento) sobe o valor atualizado da causa.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos. Com o trânsito em julgado, baixem os autos à instância singela, para os fins pertinentes.

Cumpra-se.”

Assim sendo, a r. decisão deve ser mantida em sua integralidade, vez que nada foi lesado na esfera emocional/moral/patrimonial da parte agravante, nem mesmo há nexo de causalidade entre o suposto dano e os atos praticados pelo banco agravado. Inexistindo lesão inexiste reparação. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabia ao Recorrente o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, o que não restou demonstrado.

Nenhuns dos requisitos da reparação do dano estão presentes, quais sejam: (i) o dano suportado pela vítima, (ii) o ato culposo do agente, e (iii) o nexo causal entre o dano e a conduta culposa. A ausência de um desses requisitos afasta a responsabilidade de indenizar.

Continuando, em relação ao dano moral necessário a priori esclarecer que caracteriza como a ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, tais sejam o que se referem a sua liberdade, à sua honra, a sua saúde mental ou física, à sua imagem.

Dispensando considerações mais aprofundadas, dos fatos elencados e provas dos autos, tenho por convicção que o caso em que relata o agravante/autor, se trata de mero aborrecimento usual do cotidiano, sem comprovação alguma de lesão a sua honra, ao seu decoro.

Assim sem razão a decisão agravada em suas afirmações, visto que o tema debatido e decidido em sede de recursos repetitivos perante o colendo STJ, restou determinado que em “caso de demora da exclusão de gravame existente em veículo após a quitação do contrato de financiamento, guardadas as peculiaridades de cada caso, mas, não havendo comprovação de lesão/dano a sua psique, a causar-lhe dor, sofrimento, humilhação, o dano moral não pode ser presumido (in re ipsa), devendo nestes casos ser considerados como simples aborrecimento, incapaz de ensejar indenização”.

Nestes termos tenho por pacificado o tema perante os Tribunais pátrios, encabeçado pelo STJ acerca do caso sob o enfoque de que “o incômodo ou dissabor não é suficiente a ensejar reparação, ao analisar o típico caso envolvendo demora na entrega de imóvel adquirido na planta, firmou entendimento no sentido da ausência de danos morais decorrentes do mero descumprimento do prazo contratual, sendo indispensável que o autor, para obter indenização extrapatrimonial, demonstre situação extraordinária, capaz de gerar efetiva lesão moral, diversa de simples aborrecimento”(RECURSO ESPECIAL Nº 1.881.453 - RS (2020/0059352-8) Relator Min. Marco Aurélio Bellizze).

Sobre a diferença de ambos, com lucidez, conduziu o jurisprudência do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: ‘O dano moral é aquele invade psique do indivíduo, tais como, a dor, o sofrimento, a humilhação, o constrangimento, o vexame e outros, enquanto o dano estético abala o corpo, o físico, o visível, a deformidade, o aleijão, a cicatriz, a repulsa que pode causa àqueles que, sem sentimento e respeito, expõe ao lesado a sua repugnância. A diferença é notória, pois não guarda qualquer semelhança à violação da honra – princípio que norteia o caráter, a honestidade, a dignidade – como o aleijão, a deformidade e as cicatrizes, ressaltando, ainda, que o tempo se encarrega de fazer a vítima superar a primeira, enquanto que a segunda se perpetua até a morte”(Ap. Cív. nº 2001.001.08334, 11ª Câm. Cív., Rel. Des. Cláudio de Mello Tavares, julg. em 31/10/2001).

A em sede de recursos repetitivos o STJ tem se posicionado:

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que o simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro de veículo automotor não é apto a gerar dano moral in re ipsa, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento contratual" (AgInt no AgInt no AREsp 1324503/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019). 2. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.' (AgInt no AREsp n. 1.595.006/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/4/2020).

Destarte o c. STJ para os fins repetitivos, aprovou a tese (nº 1.078) que aqui, deve ser aplicada em sua literalidade: "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa."

Portanto, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral, alegados sem comprovação do abalo psíquico pelo autor (presumidos), em fato de atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023